Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705635-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA ESTEFANY DE AZEVEDO NASCIMENTO CHAVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia - Indeferimento BRUNA ESTEFANY DE AZEVEDO NASCIMENTO CCHAVES interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual indeferiu o pedido de revogação da liminar de restrição sobre o veículo. Em suas razões recursais, a recorrente, dentre outros fundamentos, aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça. Despacho desta Relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar, tendo a parte permanecido inerte. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, tendo apresentado apenas extrato bancário sem movimentação. No entanto, em razão de não ter considerado suficiente a documentação apresentada, esta Relatoria intimou a parte a apresentar “a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários e; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito.”. Contudo, a parte não apresentou nenhuma documentação. Assim, não apresentada manifestação pela parte, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Por fim, convém ressaltar que o simples fato de o esposo da parte trabalhar como motorista de Uber e a filha possuir limitações de locomoção, não são suficientes, por si só, para concessão da benesse. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator